Tribunal: TJMT
Processo: 1033526-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033526-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES FEITOZA - CPF: 820.239.801-00 (AGRAVANTE), TEREZINHA SOARES FEITOZA - CPF: 629.891.381-53 (AGRAVADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), CICERO CESAR ALVES FEITOZA - CPF: 903.914.461-34 (AGRAVANTE), ELISEU ALVES FEITOSA - CPF: 486.574.171-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALVES FEITOZA - CPF: 554.626.509-49 (AGRAVANTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório para reintegrar a agravada na posse do imóvel denominado "Sítio 4 Irmãos", em Paranaíta-MT, e proibir os agravantes de praticarem atos que dificultem a renovação do contrato de arrendamento ou realizem obras sem autorização da agravada, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória no interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência em interdito proibitório exige a demonstração da posse legítima, do justo receio de turbação ou esbulho e da urgência da medida (CPC,
arts
. 567 e 561).

A agravada possui direito real de usufruto vitalício do imóvel, devidamente registrado em matrícula, conferindo-lhe a posse indireta e o direito de percepção dos frutos do arrendamento.

A alegação dos agravantes de posse prolongada e pacífica sobre o imóvel não se sustenta,
pois
as provas indicam que a ocupação por um dos agravantes ocorreu apenas a partir de outubro de 2023, sem comprovação de posse anterior.

Testemunhos e documentos apontam que os agravantes notificaram os arrendatários para que os pagamentos fossem direcionados a eles, configurando ameaça à posse da agravada e risco de prejuízo econômico à idosa usufrutuária.

O argumento de ofensa à dignidade da pessoa humana e impossibilidade de moradia em outro local não se sustenta, pois há evidências de que o agravante residia em outras cidades antes da ocupação do imóvel.

A função social da propriedade não foi violada, pois a agravada exerce regularmente os poderes de usufrutuária, inclusive por meio da locação do imóvel para fins produtivos.

O conjunto probatório confirma a posse indireta da agravada e a conduta turbadora dos agravantes, justificando a manutenção da decisão que deferiu a tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência no interdito proibitório exige prova da posse legítima, do justo receio de turbação ou esbulho e da urgência da medida.

O usufrutuário vitalício possui posse indireta e direito à proteção possessória contra atos turbadores de terceiros.

A função social da propriedade não se incompatibiliza com o usufruto, desde que este seja exercido conforme sua destinação econômica e social.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 567, 568 e 561; CC, art. 1.394; CF/1988, art. 5o, XXIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008191-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CÍCERO CÉSAR ALVES FEITOZA, ELISEU ALVES FEITOZA, FRANCISCO ALVES FEITOZA e REGINALDO ALVES FEITOZA
,

contra
decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório
no 1000772-32.2024.8.11.0095
ajuizada por
TEREZINHA ALVES FEITOZA
,
para reintegrar a

autora na posse
e proibição

d
os agravantes de praticarem atos que dificultem ou impeçam a renovação do contrato de arrendamento do imóvel
, bem assim d
e realiza
rem
obras ou construções sem autorização da autora
,

tu
do sob pena de
multa de R$ 1.000,00 para cada ato contrário às determinações.

A
duzem os agravantes, em síntese, que são legítimos proprietários da área objeto da controvérsia,
sendo
certo

que
re
aliza
ram
diversas benfeitorias no imóvel, incluindo o plantio de pastagem e instalação de energia elétrica.

Asseguram que o conjunto probatório
evidencai
que Reginaldo reside no local há cerca de 15 anos, caso em que a ordem de desocupação do imóvel lhe acarreta danos irreparáveis, porque não tem condi
ções de arcar com pagamento de aluguel em outro lugar.

Afirmam
que a agravada nunca contribuiu financeiramente para a realização das benfeitorias.

Assim,
defendem a reforma da decisão porque houve
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; (
ii
)
desproporcionalidade e falta de razoabilidade da medida; (
ii
i
)
ausência de periculum
in mora
; (
iv
)
posse prolongada e pacífica sobre o imóvel; e (v) desrespeito à função social da propriedade.

Na
contra
minuta
,
a agravada pede o desprovimento do recurso (id 262138278).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua atuação no presente feito (id 266419264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu tutela liminar em favor da ora agravada, objeto da Ação de Interdito Proibitório no 1000772-32.2024.8.11.0095
, s
ob
a área denominada Sítio 4 irmãos, município de Paranaíta-MT.

Nesta sede recursal, pondero que a controvérsia se limita apenas a verificar se restaram presentes os requisitos à concessão do interdito.

Como cediço, para o deferimento da liminar:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.”

Na sequência, a Seção II remete aos artigos 560 e ss. do CPC, sendo certo que o art. 561 faz referência aos requisitos necessários para concessão da “liminar” possessória, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado pela
parterequerida
, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Pois bem. No caso específico, a probabilidade do direito da autora agravada, foi devidamente preenchido frente a vasta documentação que atesta o direito real de usufruto vitalício de Terezinha sobre o imóvel
, cuja
matrícula do imóvel (ID 166483130) expressamente reconhece o usufruto vitalício em favor da autora e de seu falecido esposo.

Nesse contexto,
r
evela-se frágil
a tese sustentada pelos agravantes, notadamente frente
a
ausência de prova segura sobre a efetiva aquisição d
a posse do
imóvel
, bem assim acerca d
a realização exclusiva de benfeitorias às suas expensas.

Ocorre
que
a
prova
até então produzida não
evidencia
com a segurança necessária qu
e
Reginaldo residia no imóvel denominado "Sítio 4 Irmãos" antes de outubro de 2023. Ao revés,
indica que, no período anterior, o requerido possuía diversos outros endereços, seja na zona urbana da própria cidade de Paranaíta, seja em municípios distintos como Alta Floresta, Sinop e até mesmo Goiânia.

Importante destacar
,
ainda
,
que os próprios arrendatários
(Paulo César e Ederson)

ouvidos em juízo,
atestaram que a presença de Reginaldo
é contemporânea à propositura da ação,
contrariando a tese de que a desocupação seria medida desproporcional e violadora da dignidade.

Desse modo,
conclui-se q
ue a ocupação do imóvel por Reginaldo é muito recente
,
o que afasta
o argumento de
que mora no lugar há 15 anos
, bem assim repele

a narrativa
de
ofensa à dignidade da pessoa humana,
na medida em que
o imóvel n
ão
constituiu residência habitual da família
.

O
argumento de
falta de condições financeiras para alugar nova moradia também não pode prosperar, já que os próprios autos revelam que Reginaldo residia em outras cidades, como Sinop e Goiânia, antes de
ocupar o
imóvel objeto desta lide.

Dito isto,
a determinação de desocupação imediata do imóvel
não se revela
desproporcional e desarrazoada,
pelo
contrário,
a própria narrativa dos
recorrentes é contraditória, porque
ora alega
m
15 anos, ora 25 anos, ora 30 anos de posse, além de apresentarem provas que denotam que Reginaldo tinha domicílios em outras cidades
.

Das provas, observa-se que Reginaldo residiu em diversos locais diferentes ao longo dos últimos anos, mas nunca no Sítio 4 Irmãos antes de outubro de 2023, quando de forma repentina e incontroversa ocupou irregularmente o imóvel.

Nesse contexto, as declarações genéricas que mencionam o endereço equivocado não têm o condão de comprovar a posse de longa data alardeada, especialmente diante da vasta documentação em sentido contrário, que aponta endereços residenciais diversos, até mesmo em outros municípios.

Corrobora, ainda, o fato de que a
s próprias testemunhas
ouvidas
não lograram confirmar a
posse
de longa data de moradia no local, reforçando as inconsistências apresentadas.

Por outro lado, os argumentos da agravada se mostram consistentes em apontar que a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve se dar em seu favor, senhoria
nonagernária
que depende financeiramente dos valores do arrendamento para sua subsistência digna e para custear seus tratamentos médicos essenciais.

O conjunto probatório reforça
a
conduta
turbadora dos requeridos Reginaldo e Cícero, ao ocuparem irregularmente o imóvel e notificarem os arrendatários para que os pagamentos do arrendamento passassem a ser direcionados aos agravantes.

Some-se a isso o risco de não renovação do contrato,
frente aos
depoimentos dos próprios arrendatários,
o
que represent
a
dano irreparável à agravada diante de sua situação de vulnerabilidade tanto em razão da idade avançada, quanto pela dependência dos valores do arrendamento.

Portanto, não há se falar em posse mansa e pacífica de longa data exercida por Reginaldo sobre o Sítio 4 Irmãos, sendo certo que sua ocupação é absolutamente recente e ilegítima, contrariando frontalmente os direitos reais da agravada.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível à agravada, a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO -AUDIÊNCIADE JUSTIFICAÇÃO DEPOSSEREALIZADALIMINARDEFERIDA – REQUESITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão deliminarpossessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não daliminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe amanutençãoda decisão impugnada até que ainstruçãodo feito esclareça melhor o litígio
.”
(
N.U 1008191-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022)

Por derradeiro, os agravantes procuram invocar o princípio da função social da propriedade, supostamente desconsiderado pela decisão
impugnada.
Contudo, tal argumento não prospera, na medida em que o direito real de usufruto vitalício reconhecido à agravada é plenamente compatível com o adequado cumprimento da função social atribuída à propriedade.

Nesse sentido, pondera-se que
a agravada exerce devidamente os poderes de uso, administração e percepção de frutos inerentes ao direito de usufruto, inclusive por meio da justa locação do imóvel a terceiros por meio de contrato de arrendamento vigente.

Essa destinação produtiva e econômica conferida ao imóvel encontra amparo no art. 1.394 do Código Civil e não conflita com a função social imposta pelo art. 5o, XXIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não se verifica qualquer violação à função social da propriedade, sendo infundada a alegação dos agravantes que pretende, na verdade, usurpar os direitos reais da agravada.

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025